Tribunal: TJSP
Processo: 1010413-52.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora municipal de Birigui – Técnica em enfermagem – Pedido de majoração de adicional de insalubridade de grau médio pra grau máximo – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Descabimento – Afastadas as preliminares de incompetência do juízo, de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação da sentença – Gratuidade de justiça concedida à autora que comprovou

Ementa:

APELAÇÃO – Servidora municipal de Birigui – Técnica em enfermagem – Pedido de majoração de adicional de insalubridade de grau médio pra grau máximo – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Descabimento – Afastadas as preliminares de incompetência do juízo, de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação da sentença – Gratuidade de justiça concedida à autora que comprovou a hipossuficiência financeira – Conclusão pericial no sentido de que a autora sempre exerceu atividade insalubre em grau máximo no mesmo local onde labora desde sua admissão no serviço público municipal – Majoração do adicional devida, com os devidos reflexos remuneratórios e com direito ao pagamento retroativos das diferenças remuneratórias por todo o período não prescrito – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.